Tribunal: STJ
Processo: 0152431-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1000108 - SP (2025/0152431-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RENATO SANDHER CORREA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. REMIÇÃO POR
HABEAS CORPUS
APROVAÇÃO NO ENCCEJA RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APRENDIZAGEM PROGRESSIVA.
ILEGALIDADE
NÃO
DEMONSTRADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A Corte estadual, ao manter a decisão que indeferiu a remição ao
recorrente por aprovação no ENCCEJA (ensino fundamental), destacou que
ficou “comprovado nos autos que o agravante já ostentava o ensino médio
completo anteriormente ."
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido
de que "o aprendizado básico é continuado e progressivo; ocorre apenas
(AgRg no HC n. 797.598
uma vez, antes de avançar para a próxima etapa."
/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
).
15/5/2023
18/5/2023
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48381936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 52568fbc-4e56-403a-99aa-6692084306ef

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000108 - SP (2025/0152431-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RENATO SANDHER CORREA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. REMIÇÃO POR
HABEAS CORPUS
APROVAÇÃO NO ENCCEJA RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APRENDIZAGEM PROGRESSIVA.
ILEGALIDADE
NÃO
DEMONSTRADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A Corte estadual, ao manter a decisão que indeferiu a remição ao
recorrente por aprovação no ENCCEJA (ensino fundamental), destacou que
ficou “comprovado nos autos que o agravante já ostentava o ensino médio
completo anteriormente ."
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido
de que "o aprendizado básico é continuado e progressivo; ocorre apenas
(AgRg no HC n. 797.598
uma vez, antes de avançar para a próxima etapa."
/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
).
15/5/2023
18/5/2023
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RENATO SANDHER CORREA
DA SILVA contra decisão em que indeferi liminarmente o
(e-STJ fls. 89
habeas corpus
/91).
Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções deferiu o pedido de remição
de pena formulado em benefício do paciente pela aprovação no ENCCEJA (e-STJ fls.
40/44).
Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo em execução perante o
Tribunal de origem, o qual deu provimento ao recurso nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 69):
Documento eletrônico VDA48106728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:32
Código de Controle do Documento: 17b00df3-ee9c-4f4b-ac88-223d59b7729c

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Remição da pena. Estudos. Aprovação
no ENCCEJA. Recurso ministerial visando a reforma da r. decisão que
concedeu a remição de 100 dias por aprovação no ENCCEJA. Sentenciado
que já possuía o ensino médio completo anteriormente. Não houve efetivo
estudo destinado à conclusão da etapa. Precedentes do C. STJ e deste
Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.

Neste
, sustentou a defesa, em suma, que o apenado faz jus à remição
writ
de pena em vista de sua aprovação em todas as áreas do conhecimento no ENCCEJA
e que anterior conclusão do ensino fundamental não obsta o benefício.
Requereu, assim, a concessão da ordem para restabelecer a decisão de
primeiro grau.
Às e-STJ fls. 89/91, indeferi liminarmente a impetração, motivando o
agravo regimental.
Nas razões do presente agravo, a defesa repisa a tese esposada na inicial e
insiste que "a prévia conclusão do ensino médio não impede o posterior
(e-STJ fl. 88).
reconhecimento da remição por aprovação no ENCCEJA"
Requer, assim, a concessão da ordem.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A defesa não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada, que merece ser mantida na íntegra.
pretende seja concedida a remição de pena em virtude da
In casu,
aprovação do apenado no ENCCEJA, prova esta referente ao ensino fundamental.
Depreende-se do aresto combatido que o paciente concluiu o ensino
fundamental anteriormente à execução da pena, circunstância impeditiva da concessão
do benefício, senão vejamos (e-STJ fls. 73/76):
Ocorre que, in casu, como bem pontuado pelo il. Promotor de Justiça, restou
comprovado nos autos que o agravante já ostentava o ensino médio
completo anteriormente, conforme informações prestadas pelo Diretor da
unidade prisional à fl. 16, bem como histórico escolar juntado à fl. 18, em que
foi informado que o agravado concluiu o ensino médio no Instituto Batista de
Educação Erilasio Nogueira, na cidade de Campo Grande MS.
Assim, vê-se que não houve efetivo desenvolvimento de estudo destinado à
conclusão do ensino médio durante o período de cárcere, portanto, não há
que se falar em remição pela participação e aprovação no ENCCEJA, que
constitui, tão somente, aferição de conhecimento prévio.
Documento eletrônico VDA48106728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:32
Código de Controle do Documento: 17b00df3-ee9c-4f4b-ac88-223d59b7729c

[...]
Assim, não há que se falar em interpretação extensiva para favorecer o
participante que já ostentava a conclusão do ensino médio quando ingressou
no sistema prisional.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial, para cassar a r.
decisão que concedeu 100 (cem) dias de remição em favor do sentenciado
Renato Sandher Correia da Silva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de
que "o aprendizado básico é continuado e progressivo; ocorre apenas uma vez, antes
(AgRg no HC n. 797.598/SC, relator Ministro Rogerio
de avançar para a próxima etapa"
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
).
15/5/2023
18/5/2023
Verifica-se que Corte estadual, ao manter a decisão que indeferiu a remição

ao agravante em razão de aprovação no ENCCEJA, destacou que ele já havia
concluído o ensino médio, não havendo sentido em conceder nova benesse por
aprovação relativa ao ensino fundamental.
Desse modo, o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, não merecendo reparo. Nesse
sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA. ENEM. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO DOS
ESTUDOS ANTES DE INGRESSAR NO CÁRCERE. INVIABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso
ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a
apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a
Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a
ou reformando-a.
2. No caso, o pedido de remição foi indeferido, uma vez que o reeducando já
possuía o ensino médio à realização da prova, tendo as instâncias ordinárias
consignado que não ocorreu a continuidade dos estudos, com o
consequente aproveitamento da formação adquirida durante a execução da
, pois, "conforme informação fornecida pela unidade prisional, o
pena
agravante, ao iniciar a execução da pena, informou que já possuía o ensino
médio completo desde 1999 (fls. 858/861), sendo, portanto, absolutamente
desnecessário o exame para sua aprovação".
3. Com efeito, "[...] não se verifica a violação do art. 126 da LEP, pois, "tendo
o apenado concluído o ensino médio [...] antes do início do cumprimento da
pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM)" (AgRg no AR Esp n. 2.083.985/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, 5a T., D Je de
) (R Esp n. 1.913.757/SP, Ministro
10/8/2022
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je
)" (AgRg no R Esp n.
16/2/2023
Documento eletrônico VDA48106728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:32
Código de Controle do Documento: 17b00df3-ee9c-4f4b-ac88-223d59b7729c

2.048.234/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, D Je de
).
26/6/2023
28/6/2023
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 813.713/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
,
8/4/2024
DJe de
, grifei.)
11/4/2024
Ante o exposto,
l.
nego provimento ao agravo regimenta
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48106728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:32
Código de Controle do Documento: 17b00df3-ee9c-4f4b-ac88-223d59b7729c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.000.108 / SP
Número Registro: 2025/0152431-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00036111420228260996
00046495620258260996
00074758920248260996
36111420228260996
46495620258260996 74758920248260996
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RENATO SANDHER CORREA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENATO SANDHER CORREA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48336121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: a48e9195-505f-4558-8f93-af5421c8246e

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: a48e9195-505f-4558-8f93-af5421c8246e